Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-50.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006496-50.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (RECORRENTE), JORGE FERNANDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.238.701-95 (RECORRENTE), NATHAN AILTON NASCIMENTO GUIA - CPF: 082.953.631-07 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RAFAEL GALDINO MOURATO DE ARAUJO - CPF: 047.068.611-10 (RECORRENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), DEOLMAR MORAES DOS SANTOS - CPF: 797.185.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 304.322.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 055.942.321-76 (VÍTIMA), JUCIENE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA TAPAJOS ALVES DA SILVA - CPF: 061.687.331-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA FRANCA FILHO - CPF: 008.050.691-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BENEDITA CUNHA - CPF: 719.861.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.625.031-27 (VÍTIMA), LUCIANO LEONARDO FIGUEIREDO MILHOMEM (ASSISTENTE), TULIO DA SILVA (ASSISTENTE), LUKA RIZZIERI (ASSISTENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS (ASSISTENTE), NATHAN AILTON NASCIMENTO GUIA - CPF: 082.953.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do Júri. Sentença de pronúncia. Crime conexo de tortura. Ausência de fundamentação. Nulidade reconhecida.
Preliminar acolhida
.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e organização criminosa. A defesa de dois dos recorrentes sustentou, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto ao crime conexo de tortura. O terceiro recorrente requereu sua impronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e tortura, e a absolvição quanto à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia pode ser considerada nula, por ausência de fundamentação quanto à existência de materialidade e indícios de autoria do crime conexo de tortura, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia deve conter fundamentação mínima acerca da materialidade e dos indícios de autoria de todos os crimes imputados, inclusive os conexos, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988.

4.
A sentença impugnada limitou-se a afirmar a necessidade de remessa dos crimes conexos ao Tribunal do Júri, com base na conexão prevista nos arts. 78, I, e 79 do CPP, sem demonstrar os elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia quanto ao delito de tortura.

5.
A ausência de fundamentação específica em relação à imputação do crime conexo de tortura a todos os recorrentes configura nulidade absoluta, que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.
A nulidade reconhecida em relação a dois dos recorrentes estende-se ao terceiro, por força do art. 580 do CPP, diante da unidade fática e jurídica do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida
para anular a sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, com fundamentação específica quanto à materialidade e aos indícios de autoria do crime de tortura em relação a todos os recorrentes.

Tese de julgamento:
"A sentença de pronúncia deve conter fundamentação específica quanto à materialidade e aos indícios de autoria de todos os crimes imputados, inclusive os conexos. A ausência de fundamentação quanto a crime conexo acarreta nulidade absoluta da decisão. A nulidade reconhecida aproveita aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 78, I, 79, 413 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1693713/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 24.04.2018; TJMT, RSE n. 1001756-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 13.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Bruno Roberto
d
a Silva Martins
,
Jorge Fernando Rodrigues
d
e Lima

e
Rafael Galdino
Mourato

d
e Araújo
contra decisão proferida pel
o
Juíz
o
da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, que os pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri pelos crimes previstos no art
.
121, § 2o, III e IV, do Código Penal; art
.
1o, II, c/c o art. 1o, § 4o, III, da Lei n
.
9.455/77; e art
.
2o, caput, e § 2o, da Lei n
.
12.850/13.

Bruno Roberto
e
Jorge Fernando
, em suas razões recursais, alega
m
, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto ao crime conexo de tortura. No mérito, sustenta a
sua
impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria.

Por sua vez,
Rafael Galdino
pleiteia sua impronúncia quanto aos delitos de homicídio qualificado e tortura, e absolvição em relação ao crime de organização criminosa, aduzindo ausência de provas.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO

Assiste razão aos recorrentes
Bruno Roberto
d
a Silva Martins
e
Jorge Fernando Rodrigues
d
e Lima
ao asseverarem que a sentença de pronúncia não apresenta fundamentação adequada no tocante à presença de materialidade e indícios de autoria do crime conexo de tortura, tal como preconiza o art. 93, IX da Constituição Federal.

Com efeito, ao prolatar o
decisum
objurgado, não obstante a magistrada de primeira instância tenha abordado a existência da materialidade do crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de sua autoria em relação aos acusados
Nathan
e
Rafael
, deixou de deduzir motivação específica a respeito da existência da materialidade e de indícios de autoria quanto ao crime conexo de tortura em relação aos recorrentes
Bruno

Roberto
e
Jorge
Fernando
, limitando-se a afirmar que:

DOS CRIMES CONEXOS

No caso dos autos, além do delito de homicídio qualificado exposto acima, os réus
Nathan Ailton Nascimento Guia
e
Rafael Galdino
Mourato
de Araújo
também foram denunciados pelo

crime de

integrar organização criminosa armada
, previsto no artigo 2o,caput, e § 2o, da Lei no 12.850/13.

Da mesma forma, os réus
Nathan Ailton Nascimento Guia
,
Rafael Galdino
Mourato
de Araújo
,
Bruno Roberto da Silva Martins
e
Jorge Fernando Rodrigues de Lima
,foram denunciados pelo
crime de tortura
, previsto noart. 1o, inciso II,
c.c
. o art. 1o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/77, supostamente praticado contra a vítima
Gabriel Oliveira de Almeida
.

Nessa hipótese, se o Juiz, na presente decisão reconhece indícios suficientes da autoria e prova da existência de crime doloso contra a vida e, em virtude de tal reconhecimento, pronuncia o
réu, fica ele obrigado a submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri também os crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, o que está evidente nos artigos 78, inciso I e 79, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto, não cabe a esta Magistrada, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, referentemente aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos.

Assim, havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, com posterior decisão de pronúncia pelo delito doloso contra a vida, devem ser remetidos a julgamento pelo Tribunal Popular os delitos conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou admissibilidade quanto a eles.

[...]

Destarte, os réus também deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri, em relação aos crimes conexos que lhes foram imputados na denúncia, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, o que está evidente no artigo 79 do Código de Processo Penal.

Observa-se que a decisão de pronúncia, em relação aos recorrentes Bruno
Roberto
e Jorge
Fernando
, carece absolutamente de fundamentação quanto à materialidade e indícios de autoria do crime de tortura, não apontando quais elementos probatórios indicariam que os recorrentes teriam concorrido para a prática do delito. A magistrada se limitou a afirmar que o crime conexo deve ser julgado pelo Tribunal do Júri em razão da competência por conexão, sem, contudo, demonstrar a existência dos requisitos mínimos necessários para a pronúncia quanto ao delito conexo.

Da mesma forma, em relação ao recorrente
Rafael Galdino
Mourato

d
e Araújo
, a decisão não apresenta fundamentação individualizada quanto à existência de materialidade e indícios de autoria do crime de tortura. Embora tenha indicado elementos probatórios relacionados ao crime de homicídio qualificado e à participação na organização criminosa, a decisão não demonstra de forma específica os fundamentos pelos quais o recorrente estaria incurso também no crime conexo de tortura.

É sabido que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, a qual, observado o estabelecido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, estabelecendo-se, pois, um juízo de cognição horizontal acerca do conjunto probatório, adstrito à verificação da admissibilidade da acusação formulada, estando vinculado o juízo de pronúncia à viabilidade daquela.

Todavia, no que diz respeito aos crimes conexos, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos nos autos do processo, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, é necessária a indicação mínima de elementos que demonstrem a existência de materialidade e indícios de autoria dos crimes conexos que se encontram descritos na exordial acusatória, para que sejam submetidos à análise do Conselho de Sentença.

E tais afirmações têm consistência, eis que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, mesmo em se tratando de sentença de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da existência dos crimes conexos, de acordo com a norma constitucional encontradiça no art. 93, IX da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada, devendo ser registrado, ademais, que a sua incidência deve encontrar respaldo no conjunto probatório carreado aos autos.

Sobre o tema, importa destacar o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Tribunal do Júri:

"Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais
qualificadoras constantes da denúncia. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado. A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora."
(São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 70).

O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos crimes conexos, sendo imprescindível a indicação dos elementos probatórios mínimos que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri também em relação a esses delitos.

No caso em análise, a magistrada deixou de apontar qualquer elemento de prova que demonstrasse a existência de materialidade e indícios de autoria do crime de tortura em relação a todos os recorrentes, não sendo possível identificar as razões pelas quais entendeu estarem presentes os requisitos do art. 413 do
Código de Processo Penal
quanto ao delito conexo.

Corroborando esse entendimento,
esta Terceira Câmara Criminal
tem se manifestado no sentido de que, conquanto a sentença de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade, seu prolator deve indicar a fundamentação quanto à existência dos crimes conexos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 121, V E VII C/C ART. 14, II; ART. 159, § 1o; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP; ART. 244-B DO ECA; ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06; ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/06) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLURALIDADE DE RECORRENTES (7) – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CRIMES CONEXOS – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA – EXAME DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia. Não fundamentada a decisão, impõe-se sua anulação por infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A anulação da sentença de pronúncia prejudica o exame das demais teses defensivas, pois desconstitui, por completo, a decisão judicial impugnada.

(
TJMT, RSE n.
1001756-49.2020.8.11.0000,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO REMESSA AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Tribunal local, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, excluiu da decisão de pronúncia o delito de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), tendo em vista a ausência de indícios de autoria em relação ao referido crime.
2. A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1693713 GO 2017/0225245-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2018,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2018)

Destacamos

Ademais, deve-se considerar que a nulidade verificada em relação aos recorrentes

Bruno
Roberto
e Jorge
Fernando

quanto à ausência de fundamentação no tocante ao crime conexo de tortura, também se estende ao recorrente
Rafael Galdino
, conforme previsão do art. 580 do Código de Processo Penal, que estabelece:

"

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
."

Destarte, considerando que o juízo de primeiro grau submeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime conexo de tortura, previsto no art
.
1o, II, c/c o art. 1o, § 4o, III, da Lei n
.
9.455/77, sem apresentar fundamentação alguma a respeito da existência de materialidade e indícios de autoria, situação essa que constitui causa de nulidade absoluta do
decisum
vergastado, não há outra solução senão anular a sentença de pronúncia, a fim de que outra seja prolatada, desta feita, com observância ao postulado contido no já citado art. 93, IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto ao crime conexo, ficam prejudicadas as demais alegações recursais apresentadas pelos recorrentes, as quais poderão ser reapresentadas após a prolação de nova sentença de pronúncia.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto ao crime conexo,
suscitada por
Bruno Roberto
d
a Silva Martins
e

Jorge Fernando Rodrigues
d
e Lima
,
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra sentença seja prolatada, desta vez com a necessária fundamentação quanto à materialidade e indícios de autoria do crime conexo em relação a todos os recorrentes, estendendo os efeitos ao corréu
Rafael
Galdino
Mourato
de Araújo
, nos termos do art. 580 do
Código de Processo Penal
, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025